Tribunal: CARF
Processo: 13975.000485/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13975.000485/2007-41 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.031 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
LISETE GIRARDI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, decorrente das seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida de IRRF, no valor de R$ 8.159,94 (valor declarado R$
18.068,31 para valor retido de R$ 9.908,37), fonte pagadora Banco do Brasil, em
ação reclamatória trabalhista.

Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, na qual alegou, em síntese,
que evidencia-se pelo Alvará Judicial acostado aos presentes autos que a penhora foi realizada
no montante de R$ 123.705,42, porém, o pagamento a título de antecipação de liquidação, parte
incontroversa, deu-se no total de R$ 49.173,14, já retidos sobre estes, o IRRF no valor declarado,
e que é do empregador a responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido. Suscita o cálculo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13975.000485/2007-41
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000485/2007-41

do IR sobre os valores devidos mensalmente e não sobre o montante recebido, e a não inclusão
dos juros de mora na base de cálculo do imposto.
A DRJ em Florianópolis/SC não acatou os argumentos trazidos pelo impugnante
por não considerar comprovada a retenção do valor do IRRF cuja dedução foi glosada (fl.52 e
segs.).
Do voto do Acórdão n.o 07-22.792 da 5a Turma da DRJ/FNS:
“(...)
Verifica-se inicialmente dos autos, que mediante o Auto de Penhora e Avaliação de
fl. 20, em 28/08/2003, foi penhorada a importância de R$ 123.705,42, em moeda corrente
nacional, que foi objeto de depósito em conta poupança judicial (folha 21 e verso).
De se ressaltar que pelos documentos colacionados pela interessada, não é possível
verificar as parcelas integrantes do depósito, bem como que o imposto já estava retido, na
forma de depósito judicial.
Constata-se, ainda, pelas informações da impugnação e dos documentos
colacionados, que a interessada requereu, de fato, a execução da parte incontroversa na
citada ação trabalhista, conforme se vê da cópia da petição anexada às fls. 22/23, na qual
apresentou os cálculos para liberação parcial da importância liquida de R$ 49.173,14. Na
conta de liquidação da execução parcial, foi apurado o valor do principal de R$
45.556,54, acrescido de juros no percentual de 47,60%, apurando-se o rendimento bruto
de R$ 67.241,45, deste deduzido o IR de R$ 18.068,31.
Assim, de acordo com essa petição, deveriam ter sido retidos, a titulo de imposto
de renda, quando do pagamento da parte incontroversa, o montante de R$ 18.068,31, e,
de fato, o valor liquido liberado, de R$ 49.173,14, corresponde aos cálculos apresentados
pela contribuinte/exeqüente, ou seja, diminuído do valor a ser retido.
Entretanto, a interessada não apresentou cópia da decisão judicial que determinou a
expedição do Alvará e homologou os calculos apresentados petição judicial que requereu
a execução, não se podendo inferir, com certeza, qual o montante que, por determinação
judicial, deveria ter sido retido em face do pagamento da parte incontroversa.
O DARF de fl. 31, comprova o recolhimento de R$ 9.908,37, valor esse
considerado pela fiscalização para fins de lançamento.
Não há outros documentos que evidenciem que tenha ocorrido a complementação
do recolhimento, a fim de se chegar ao montante de R$ 18.068,31, pretendido pela
impugnante. Corroborando com essa constatação, vê-se que na petição dirigida ao juizo
trabalhista pelo Banco do Brasil, quando da apresentação do documento comprobatório
do recolhimento fiscal no valor de R$ 9.908,37, o executado também requereu a
expedição do “competente Alvará para levantamento do valor referente ao recolhimento
fiscal, em favor do Banco/executado”.
De todos esses elementos, colhe-se que não houve, no momento do pagamento da
parte incontroversa, mediante Alvará Judicial, a retenção do montante pretendido pela
interessada, de R$ 18.068,31. Ocorreu, sim, o recolhimento mediante DARF, pelo Banco
do Brasil, de R$ 9.908,37, em relação ao qual, como já anotado, o Banco requereu a
expedição de Alvará de Levantamento, ou seja, que lhe fosse ressarcido o valor do
recolhimento fiscal do montante depositado na conta vinculada à ação judicial.
Com isso, quer se demonstrar que não houve a efetiva retenção do Imposto de
Renda e seu posterior recolhimento aos cofi-es públicos do total demonstrado nos
cálculos da petição inicial da execução. Ocorreu, sim, o depósito judicial do valor
calculado inicialmente na execução judicial, cujas verbas não se pode precisar com base
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000485/2007-41

nos documentos constantes dos autos, havendo a liberação do pagamento da pane
incontroversa dos rendimentos ao contribuinte, no valor de R$ 49.173,14, através do
Alvará Judicial de fl. 25.
De se ver que a interessada não trouxe aos autos documentos relativos à ação
trabalhista que demonstrem a continuidade da execução e a fixaçâo do valor final da
condenação, nem qualquer decisão judicial que identifique qual a destinação do valor
equivalente ao IRRF depositado judicialmente.
Assim, a pretensão do impugnante não pode ser atendida, visto que o valor da glosa
do IRRF de R$ 8.159,94 não se trata de valor que lhe tenha sido retido por ocasião da
percepção da parte incontroversa, e sim, objeto de depósito judicial, o qual se encontra
“sub judice”, não havendo comprovação dos cálculos finais da retenção do imposto de
renda ou de que tenha sido convertido em renda em favor da União.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, fls. 63 e segs.,
no qual admite que equivocadamente deduziu em sua DAA o valor de R$ 18.068,31 a título de
IRRF, quando o correto teria sido o valor considerado pelo auditor fiscal, qual seja, R$ 9.908,37,
informado em DIRF pelo Banco do Brasil. Por outro lado, aduz que da mesma forma há
equívoco no valor da base tributável declarada, de R$ 67,241,45, conforme consta da petição no
processo judicial, quando o correto teria sido R$ 55.915,73, conforme informação em DIRF da
fonte pagadora. Ao final, requer seja retificada a notificação para corrigir o valor do rendimento
tributável.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Como acima já relatado, o contribuinte, em sede de recurso voluntário concorda
expressamente com a glosa da dedução do IRRF imposta pelo Fisco, uma vez que o auditor
corretamente considerou o valor do imposto retido informado pela fonte pagadora. Esse ponto
(valor do IRRF) torna-se então matéria preclusa.
Em contrapartida, requer o interessado que seja corrigida a base de cálculo, uma
vez que declarara equivocadamente o valor de R$ 67.241,45, quando o correto teria sido R$
55.915,73, conforme as informações prestadas pela fonte pagadora.
É cediço que as solicitações de retificação de informações constantes da DIRPF,
ainda que tipicamente só devam ser tratadas no âmbito da Receita Federal, podem ser acatadas
pelo julgador administrativo para sanar evidente erro de fato cometido pelo declarante,
comprovado de plano pela documentação disponível nos autos.
Ocorre que, diferentemente do valor do IRRF deduzido, de R$ 9.908,37, matéria
agora incontroversa, e que além de informado no comprovante de rendimentos emitido pelo
Banco do Brasil, fl. 71, consta também de DARF juntado ao processo (fl. 38), o valor de R$
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000485/2007-41

55.915,73 que o recorrente pretende seja considerado como recebimento bruto do Banco do
Brasil decorrente de reclamatória trabalhista, para fins de revisão do lançamento, somente consta
dos autos no Comprovante de rendimentos do Banco do Brasil, de fl. 71, e diverge das
informações trazidas do processo judicial, mormente a apresentada na petição de fl. 25, que
endossa o valor originalmente declarado pelo recorrente e considerado nos cálculos do
lançamento, de R$ 67.241,45. Em seu recurso voluntário, o contribuinte afirma que o pleiteado
valor dos recebimentos de R$ 55.915,73 teria sido declarado pela fonte pagadora em DIRF,
entretanto não há no processo cópia da aludida declaração.
Faltam, pois, informações cruciais para que se prossiga com a análise do caso.
Desta forma, entendo necessário que o processo seja baixado em diligência junto
à unidade de origem da Receita Federal, para que sejam respondidos/atendidos, no mínimo, os
quesitos a seguir solicitados, em relatório circunstanciado, de forma conclusiva:
1) Juntar ao processo cópia da DIRF da fonte pagadora Banco do Brasil,
períodos do ano-calendário 2003, no que tange aos rendimentos brutos
mensais, deduções e imposto retido referentes ao contribuinte;
2) Intimar o contribuinte para que traga elementos do processo judicial em
questão que evidenciem o valor bruto de R$ 55.915,73, antes das retenções,
pagos pelo Banco do Brasil no ano de 2003 decorrentes da ação trabalhista
processo AT 817/99, Vara do Trabalho de Rio do Sul/SC;

De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital